Tribunal: TJSP
Processo: 2057387-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Insurgência contra o indeferimento da liminar pleiteada - Concessão de efeito suspensivo - Descabimento - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Insurgência contra o indeferimento da liminar pleiteada - Concessão de efeito suspensivo - Descabimento - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO